Tribunal: TJBA
Processo: 8021097-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021097-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAILSON BOULHOSA

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA

APELADO: BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. REFRIGERADOR. FERRUGEM E DEFEITOS COM OITO MESES DE USO. BEM ESSENCIAL DURÁVEL. COMPROVAÇÃO DE PROTOCOLOS ADMINISTRATIVOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 18 DO CDC. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. REFORMA TOTAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O surgimento de corrosão e defeitos estruturais em refrigerador novo caracteriza vício de qualidade, sendo a responsabilidade do fabricante objetiva e solidária.

2. A indicação de protocolos de atendimento pelo consumidor é prova mínima que transfere ao fornecedor o ônus de provar a inexistência do vício ou a solução do problema.

3. A ausência de reparo em bem essencial no prazo de 30 dias autoriza a devolução da quantia paga, garantindo o retorno ao estado anterior à compra do produto defeituoso.

4. O dano moral decorre da privação de bem indispensável e do tempo perdido pelo consumidor na tentativa frustrada de solução amigável.

5. Majoração dos honorários advocatícios para o teto legal de 20%.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8021097-96.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante
JAILSON BOULHOSA
e como apelado
BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25